Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710046-22.2020.8.07.0006 RECORRENTE: DHEYME DE SOUSA MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEIÇÃO. ROUBO SIMPLES TENTADO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. INJÚRIA QUALIFICADA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROXIMIDADE DE CONSUMAÇÃO DO DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há qualquer vício a ser reconhecido no curso da ação penal que a inquine de nulidade insanável. 2. Afasta-se a tese de absolvição quando os crimes de roubo tentado, injúria e ameaça, pois comprovados pelas harmônicas declarações das vítimas. 3. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela. 4. Não há falar em ausência de dolo quando o réu possui total discernimento e consciência sobre a ilicitude de sua conduta. 5. No crime de roubo, a ameaça pode ser exercida de várias formas, inclusive por gestos e posturas, não apenas mediante emprego de arma de fogo ou de arma branca. 6. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o Julgador aferir o “iter criminis” efetivamente percorrido e a proximidade de consumação do resultado. No caso, embora o réu tenha proferido ameaças e determinado a entrega do dinheiro, não praticou qualquer conduta para inverter a posse do bem e sequer a teve. Além disso, desde o início sua ação foi acompanhada por um dos passageiros do ônibus, dificultando, ainda mais, o êxito da empreitada criminosa e demonstrando que não esteve próximo da consumação do delito. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena base fixada, para cada agravante considerada, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não se verifica no caso em tela. 8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, e 14, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera insuficiência de provas para a condenação, afirmando que “o Venerando Acórdão reconheceu pela tipicidade da conduta relativa ao roubo tentado, quando as evidências fáticas levaram a crer pela inexistência da reconhecida conduta” (id 35529729, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 157, caput, e 14, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar comprovadas a autoria e a materialidade, bem como pela higidez do decreto condenatório, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012